Tribunal: TJSP
Processo: 0074283-31.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0074283-31.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
CONDOMINIO
RESIDENCIAL
VILLAGIO
RAVENA,
é
apelado/apelante
BRASILINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e Apelado
HIDRELEC DESENTUPIDORA S/C LTDA-ME.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0074283-31.2009.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5067 2/4
Apelação no 0074283-31.2009.8.26.0114
Apelantes:
Condomínio
Residencial
Villagio
Ravena
e
Brasilinvest
Empreendimentos e Participações S/A
Apelado: Hidrelec Desentupidora S/C Ltda-ME
Comarca: Campinas 10a Vara Cível
Voto no 5067
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Limpeza de fossa de
condomínio. Contratação realizada pelo e em favor do
condomínio, sendo os pagamentos efetuados pela corré.
Prestação de serviços incontroversa. Hipótese de solidariedade
resultante da vontade das partes. Obrigação de pagamento de
ambos os réus. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 352/355,
acrescenta-se que a ação de cobrança ajuizada por Hidrelec Desentupidora
S/C Ltda-ME contra o Condomínio Residencial Villagio Ravena e Brasilinvest
Empreendimentos e Participações S/A foi julgada procedente para condenar
os réus a pagar à autora a soma de R$ 22.540,38, corrigida do ajuizamento
da ação e acrescida de juros de mora da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Recorrem ambos os réus.
O Condomínio Residencial Villagio Ravena alega,
em síntese, que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados
pela autora é da corré Brasilinvest, do que decorre a sua ilegitimidade
passiva “ad causam”. No mérito, reitera que não é responsável pelo
pagamento, tanto assim que a empresa autora sempre cobrou e recebeu o
preço da corré, de sorte que a pretensão viola a boa-fé objetiva. Pede o
provimento do recurso.
De seu turno, sustenta a corré Brasilinvest

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0074283-31.2009.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5067 3/4
Empreendimentos e Participações S.A. que pagou pelos serviços
emergenciais relacionados à fossa do condomínio; posteriormente, os
serviços continuaram a ser prestados por opção exclusiva do condomínio,
que deve arcar, portanto, com os respectivos pagamentos. Pede o
provimento do recurso.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados
a fls. 400/405 (autora) e 410/415 (Brasilinvest).
É o relatório.
Voto.
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se de ação de cobrança pela prestação de
serviços de limpeza da fossa do condomínio autor.
Ao
cabo
da
instrução
processual,
restou
comprovado nos autos que a contratação da autora deu-se pelo
condomínio, a quem foram prestados os serviços, e que a corré assumiu
solidariamente a responsabilidade pelo pagamento da remuneração devida.
A propósito, a prestação dos serviços é fato
incontroverso nos autos e não há qualquer elemento de convicção que
demonstre qualquer falha que pudesse autorizar a interrupção dos
pagamentos, uma dentre outras versões apresentada pela Brasilinvest para
negar a responsabilidade pela obrigação assumida.
A tese de que o condomínio continuou a se valer
dos serviços da autora mesmo depois de consertada a fossa também não
merece acolhida, porquanto não ficou comprovado nos autos em que data
isso ocorreu nem por quanto tempo, conforme se extrai do depoimento da
testemunha arrolada pela própria Brasilinvest (fls. 322 dos autos), ônus
que lhe competia à luz do artigo 373, inciso II, do CPC.
De mais a mais, tal fato não afasta a solidariedade
dos réus em relação à obrigação de pagamento, que, no caso dos autos,
resulta de vontade das partes (CC, art. 265) e deve ser prestigiada, seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0074283-31.2009.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5067 4/4
por força da lei (CC, art. 275), seja em atenção ao princípio da tutela da
confiança, de maneira que eventual discussão acerca da quota parte que
cabe a cada um dos devedores deverá ser objeto de discussão em ação de
regresso.
A r. sentença deu, portanto, correta solução à lide
e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
aos recursos, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% do
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora